Tribunal: TJDFT
Processo: 0732296-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DO MERCADÃO CENTRAL DE BRASÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. BENEFÍCIO MANTIDO. COBRANÇA DE MENSALIDADES E RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA. ADESÃO DA RÉ À ASSOCIAÇÃO. ART. 5o, XX, CF/88. TEMA 492 DO STF. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA (ART. 373, CPC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PROCEDENTES EM PARTE. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença, proferida em ação de cobrança ajuizada pela Associação do Mercadão Central de Brasília (ASMEC-BSB), que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça oposta pela ré, mantendo o benefício deferido à autora em decisão anterior, e julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes, para condenar a requerida a pagar à autora: 1) as taxas referentes à inadimplência das mensalidades vencidas entre 14 de setembro de 2016 e 26 de agosto de 2020; e 2) R$ 4.680,00, referentes ao valor devido do rateio da energia elétrica. Diante da sucumbência recíproca, foram condenadas a autora e a ré, à razão de 30% e 70% respectivamente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação. 1.1. Em seu recurso, a apelante requer a reforma da sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento das taxas de associação e das contas de energia elétrica. Subsidiariamente, pede que o valor do débito junto à CEB seja igualmente rateado entre os 98 boxes, restando à apelante o pagamento de R$ 1.351,62. Requer, ainda, que seja revogada a gratuidade de justiça.
2. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. 2.1. Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. 2.2. Nesse sentido, diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 2.3. Diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 2.4. Da análise da documentação que instrui os autos, é possível inferir o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da aludida benesse processual, devendo ser mantida a sentença neste particular.
3. Embora regularmente constituída, com estatuto registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a autora é mera associação civil, com participação voluntária, razão pela qual não tem poder para obrigar a autora ou os demais feirantes a ela se filiarem, nem para impor-lhes contribuições, pois, a teor do que estabelece o art. 5o, XX, da CF, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. 3.1. Doutrina: “A associação pressupõe ato de vontade. Um grupamento formado por indivíduos que dela participam forçosamente, por obrigação legal, não constitui uma associação no sentido do texto protetivo das liberdades fundamentais [...]” (Curso de direito constitucional. Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo Gonet Branco, 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 304). 3.2. Outrossim, o STF definiu, em sede de repercussão geral, mutatis mutandis, que “é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis” (RE 695911, Relator(a): Dias Toffoli).
4. No caso, em que pese constar que a apelante ocupava o quiosque 36 do Mercadão Central de Brasília, não há prova de que tenha aderido à associação respectiva. 4.1. Os recibos relativos às taxas de vigilância e de associação, embora contenham o nome da apelante, sequer foram assinadas por ela. 4.2. Igualmente, não há prova a demonstrar a obrigação de rateio do débito da CEB, tendo sido apresentada apenas uma tabela produzida unilateralmente pela associação. 4.3. Ademais, nota-se que o juízo a quo conferiu oportunidade às partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, deixando a parte autora transcorrer o prazo sem manifestação. 4.4. A ausência de comprovação de fato constitutivo do direito da autora importa em improcedência da pretensão inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. Em razão da sucumbência operada nesta instância recursal, devem ser redimensionados os ônus de sucumbência, para que a parte autora/apelada seja condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (que, segundo a inicial, é de R$ 16.811,04), com base no art. 85, § 2o, CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade mantida em seu favor.
6. Apelação provida.